Tribunal: TRF3
Processo: 5011379-61.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementação do laudo pericial.

Intime-se."

No caso em tela, repita-se, em face da ausência de incapacidade para o trabalho atestada pelo Perito Judicial, entendo de rigor o exame da questão em cognição exauriente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora.

É como

Inteiro teor:
689/821)

5011379-61.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONCLUSÕES PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, para implantação de benefício previdenciário por incapacidade.

2 - Inexistem nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de 1o grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela revogação da tutela, especialmente em razão da conclusão constante do exame pericial a que submetido a autora, com profissional especialista de confiança do Juízo.

4 - Agravo de instrumento da autora desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011379-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: MARIA EVA ONORIO CANDIDO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ENY SEVERINO DE FIGUEIREDO PRESTES - SP61181-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011379-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: MARIA EVA ONORIO CANDIDO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ENY SEVERINO DE FIGUEIREDO PRESTES - SP61181-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo segurado contra decisão proferida pelo Juízo “a quo” que, em sede de ação de conhecimento objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Nas razões recursais, reafirma a necessidade do deferimento da antecipação de tutela, bem como argumenta com a presença dos requisitos ensejadores do referido provimento.

O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ID 89907341).

Não houve apresentação de resposta (ID 107309689).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011379-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: MARIA EVA ONORIO CANDIDO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ENY SEVERINO DE FIGUEIREDO PRESTES - SP61181-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Não entendo ser caso de concessão da tutela de urgência, ao menos neste momento processual.

Isto porque não há nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

O juiz de 1o grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela revogação da tutela, especialmente em razão da conclusão constante do exame pericial a que submetido a autora, com profissional especialista de confiança do Juízo. Nestes termos, aliás, consignou na decisão, verbis :

"Vistos.

Tendo em vista que o laudo de fls. 126/132 não comprovou a incapacidade da parte autora, deixando de existir a probabilidade do direito, revogo a tutela antecipada de fls. 107 mantendo a suspensão do INSS.

No mais, encaminhe-se os autos ao Sr. Perito para que proceda a complementação do laudo pericial.

Intime-se."

No caso em tela, repita-se, em face da ausência de incapacidade para o trabalho atestada pelo Perito Judicial, entendo de rigor o exame da questão em cognição exauriente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONCLUSÕES PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, para implantação de benefício previdenciário por incapacidade.

2 - Inexistem nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de 1o grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela revogação da tutela, especialmente em razão da conclusão constante do exame pericial a que submetido a autora, com profissional especialista de confiança do Juízo.

4 - Agravo de instrumento da autora desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.